Tribunal: TJDFT
Processo: 0713623-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO. PERÍODO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, tendo por objeto a condenação do réu ao pagamento retroativo de valores referente ao adicional de insalubridade não pagos durante períodos de licenças médicas gozadas pela autora, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora apresentou recurso inominado ao qual foi negado provimento.

2. A parte autora apresenta agora embargos de declaração. Arguiu que o acórdão foi omisso porque desconsiderou o documento novo de ID n. 30244714, bem como não enfrentou a tese de aplicação do princípio da legalidade, porquanto a lei estabelece que os períodos de licenças médicas e odontológicas serão considerados como de efetivo exercícios para todos os fins. Por fim, aduziu ser o acórdão omisso quanto aos fundamentos da aplicação do entendimento no REsp 1400637.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pela parte embargante.

5. Tal como consignado no acórdão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o adicional de insalubridade é vantagem pecuniária de natureza transitória e propter laborem, sendo devido ao servidor apenas quando efetivamente estiver exposto aos agentes nocivos à saúde. Portanto, não é devido o adicional de insalubridade ao servidor que esteja gozando de licença médica, pois não se encontra efetivamente exposto a condições de insalubridade durante esse período. Esses são os fundamentos do Resp 1400637.

6. Ainda, frisou-se que embora se considere como efetivo exercício o período em que o servidor encontra-se em gozo de licença médica (artigo 165, III, da Lei Complementar Distrital no. 840/2011), tal fato não se mostra suficiente para configurar o direito à percepção do adicional de insalubridade no período de afastamento. O documento acostado no ID n. 30244714 não é apto para deferir o pleito da autora, pois refere-se a um caso concreto específico e não indica os fundamentos pelo qual eventual desconto do adicional de insalubridade foi revisado pela Administração.

7. Ademais, o juiz não está obrigado a analisar todas as teses das partes, salvo se infirmarem a conclusão do julgado – o que não ocorre no caso.

8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

9. Embargos conhecidos e rejeitados.